Tribunal: STF
Processo: HC 205450
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Renato Pereira Gonçalves contra decisão proferida pelo Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 633.886/SP (págs. 139-151 do documento eletrônico 2).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[...] o paciente foi condenado, em primeiro grau, ao cumprimento da pena de 14 (quatorze) anos e seis (6) meses, em regime inicial fechado, por suposta infração aos artigos 33, caput, 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e 16, do Estatuto do Desarmamento, na forma dos artigos 29 e 69,ambos do Código Penal.
    Entretanto, está ausente fundamentação específica, concreta e idônea – ou seja, trata-se, com o devido respeito, de decisão genérica, que poderia ser aplicada a qualquer caso (art. 315, § 2º, I, II e III, do CPP) – quanto ao direito de recorrer em liberdade, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal. Assim se manifestou a Excelentíssima e Digníssima Magistrada de Piso: 
    ‘[...]
    Cumpre esclarecer, ademais, que a respeitável decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se trata, com devido respeito, também de decisão destituída de fundamento, o que reforça a necessidade de haver decisão fundamentada para negar o direito de recorrer em liberdade. 
    De fato, pouco importa para o julgamento da presente ordem de Habeas Corpus impetrada, que o paciente tenha sido condenada a tantos anos, em regime fechado, dentre outras circunstâncias fáticas (vide exemplos de tantos políticos, empresários, dentre outras pessoas de classe social privilegiada), apesar da plausibilidade jurídica de mitigação da situação processual. Isso porque, no trecho que diz respeito ao direito de recorrer em liberdade, repita-se, nada foi mencionado” (pág. 2 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Sustenta, ainda, que
    “[…] a respeitável decisão baseou-se genericamente na existência dos elementos legais para negar o direito de recorrer em liberdade, não sendo mencionado nenhum elemento concreto e idôneo, ou seja, apenas disse que em razão da condenação a prisão deve ser mantida – e nada mais, não dizendo, no entanto, o substrato concreto para esta conclusão.
     Aliás, a respeitável decisão nem mesmo fez referência aos fundamentos da prisão preventiva decretada. Ora, não se fez referência a qualquer circunstância concreta, tampouco aos fatos que estavam sendo julgados” (pág. 7 do documento eletrônico 1
    Ao final, requer:
    “seja concedida a ordem liminarmente e no mérito, para que seja revogada a prisão ante a carência de fundamentação da r. decisão que negou o direito de recorrer em liberdade, como medida justa que se espera” (pág. 16 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO RÉU. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.
    3. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva.
    4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois destacada no decreto a periculosidade do agente, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida – aproximadamente 14kg (quatorze quilos) de maconha e 1,400kg (um quilo e quatrocentos gramas) de cocaína. Ademais, o acusado possuía ainda 2 munições de fuzil, marca CBC, calibre 7.62, íntegras,1 munição de fuzil, calibre .223, 1 espingarda, sem marca, calibre 12 e 37 munições, calibre 12, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Mostra-se inequívoca, dessa forma, a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
    5. Agravo regimental desprovido” (pág. 140 do documento eletrônico 2).
    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Nessa esteira:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 178.159-AgR, Rel. Min. Cámen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator